Tribunal: TJMT
Processo: 0001312-94.2017.8.11.0046
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001312-94.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 056.734.561-07 (APELADO), INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA POR TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO TIPO PENAL DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS E CONTUNDENTES QUE CORROBOREM QUE A DROGA APREENDIDA TERIA OUTRA DESTINAÇÃO QUE NÃO O CONSUMO PELO PRÓPRIO INCREPADO – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

1. Mostrando-se inconsistente a acusação de que o apelado se dedicava ao tráfico de entorpecentes, porquanto ausentes provas seguras e idôneas nesse sentido,
de rigor a manutenção da r. sentença reprochada, mormente quando uma análise acurada das circunstâncias do caso concreto,
norteada pelas diretrizes traçadas pelo art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/2006, indicam que a droga apreendida se destinava ao consumo pelo próprio apel
ado.

2. Desclassificação mantida. Recurso ministerial desprovido.

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT nos autos da Ação Penal n. 0001312-94.2017.8.11.0046 – código 100870, em que foi
decretada a extinção da punibilidade
do réu,
Carlos Henrique dos Santos
, face à
desclassificação
realizada pelo d. juízo
a quo,
do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), dada a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Irresignado com o édito judicial, o
Parquet
pleiteia a reforma do
decisum
a fim de que o apelado seja
condenado pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
, ao argumento de que as provas produzidas no curso da instrução processual são idôneas e suficientes para demonstrar o cometimento desse delito por parte do réu (ID 115176975 - Págs. 204-212).

Nas contrarrazões respectivas, subscritas pela i. Defensoria Pública, o réu rebate os argumentos ministeriais e, ao final, pede o desprovimento do recurso, para que seja mantido incólume o édito judicial combatido (ID 115176975 - Págs. 217-233).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso da acusação (ID 133297665).

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Logo de proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo interposto pelo
Ministério Público
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Emerge da inicial acusatória que, no dia 14 de setembro de 2016, por volta das nove horas da noite, na Praça dos Pioneiros, localizada na Av. Prefeito Valdir Mazutti, no Centro da cidade de Comodoro/MT, o réu
detinha 01 (uma) porção de substância entorpecente análoga a maconha
, sem autorização e em desacordo com as determinações legais,
com vistas à sua venda
.

Conforme exposto pelo
Parquet
, uma Guarnição da Polícia Militar fora notificada, por meio de denúncia anônima, de que uma pessoa, trajando uma camiseta do time Flamengo, estaria no local e na hora dos fatos comercializando substâncias entorpecentes.

Ato contínuo, a Polícia deslocou-se até a Praça dos Pioneiros e, após ronda ostensiva, localizou o réu e, ao revistá-lo, encontrou a referida porção de substância análoga a maconha, com peso de
8,3g (oito gramas e três decigramas)
.

Por esse fato,
Carlos Henrique dos Santos
foi denunciado como incurso no crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.
11.343/2006.

Contudo, ao término da regular instrução processual, o d. Magistrado
a quo
entendeu ser necessário atribuir definição jurídica diversa ao fato e, assim,
desclassificou
o delito para mero porte de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006), reconhecendo, em sequência, a prescrição da pretensão punitiva estatal e a consequente extinção da punibilidade do réu.

Neste cenário, exsurge inconformado o órgão ministerial, pleiteando a reforma do édito condenatório, nos exatos termos já relatados.

Pois bem. Malgrado o inconformismo do i. representante do Ministério Público, após examinar minuciosamente o conjunto probatório carreado nos autos, concluo que a r. sentença reprochada não comporta qualquer reparo, pois, assim como o d. magistrado sentenciante, entendo que os elementos probantes angariados não permitem atestar o envolvimento do apelado com o tráfico ilícito de entorpecentes.

E assim o é porque, embora seja incontroverso o fato de que o réu carregava consigo
8,3g (oito gramas e três decigramas) de substância análoga a maconha

(laudo pericial de ID 115176975 - Págs. 41-44), não restou demonstrado que o fazia com intuito de
entregar a consumo ou fornecer
a terceiros,
ainda que gratuitamente
, como se exige para a configuração do crime previsto no
caput
do art. 33 da Lei Antitóxicos,
porquanto inexistem provas robustas nesse sentido
.

Ouvido
em juízo
, o policial militar
Markus Vinycius Marqui Pegaiani
, que atuou na prisão em flagrante do réu, ratificou as informações prestadas na fase inquisitiva. Narrou que sua Guarnição recebera informações da COPOM, através de diversas ligações anônimas, de que alguém estaria vendendo drogas na Praça dos Pioneiros, utilizando uma camiseta do time Flamengo. Após a realização de rondas, o réu foi identificado e abordado, oportunidade em que se localizou uma porção de substância análoga a maconha no bolso de seus
shorts
, individualmente embalada em papel de seda.

Inquirido se a polícia teria presenciado qualquer ação do réu que desse a entender que ele estivesse comercializando o entorpecente em sua posse,
Markus
assim declarou: “
só recebemos a denúncia que o mesmo estaria comercializando a droga na praça. Ao fazer a busca, localizamos o entorpecente no bolso do suspeito.
A questão de se ele estava vendendo, comercializando para alguém ali, não tem como a gente querer supor algo
, mas foi de fato achado droga no bolso do mesmo”
(
vide
depoimento contido no Relatório de Mídias de ID 125444304). – Destaquei.

De igual forma, o policial militar Vanduir da Silva Souza, ouvido
em juízo
nas mesmas circunstâncias, ratificou as informações prestadas por seu colega, acrescentando que foram provavelmente três ou quatro denúncias anônimas no mesmo sentido.
Vanduir
também esclareceu que não foram notadas pessoas próximas ao réu, que se encontrava sozinho no momento da abordagem (
vide
depoimento contido no Relatório de Mídias de ID 125444304).

O réu, por sua vez, apesar de ter sido considerado revel nos autos, foi ouvido na fase inquisitiva, oportunidade em que não negou a posse da droga, apenas alegou que o material apreendido se destinava ao seu consumo pessoal (ID 115176975 - Págs. 12-13).

À vista de tal substrato fático,
forçoso reconhecer que não assiste razão ao órgão Ministerial, pois
a narcotraficância não se presume
, consequentemente, se as provas
angariadas no curso da persecução penal
não logram êxito em demonstrar tal comportamento por parte do acusado, não há outra saída senão aceitar a versão do réu, de que é mero usuário.

Mesmo porque uma análise acurada das circunstâncias do caso concreto, norteada pelas diretrizes traçadas pelo art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/2006, não permite concluir em sentido diverso, mormente tendo em conta a pequena quantidade de estupefaciente apreendido
(
8,3g de substância análoga a maconha
); a forma como ele estava individualmente acondicionado; e a conduta e os antecedentes do agente, elementos estes que desvelam ser coerente e plausível a tese defensiva.

Inclusive, em consulta aos registros criminais do réu, constato
a inexistência de registros relacionados ao comércio malsão
, embora existam elementos referentes à posse de entorpecentes para consumo próprio [autos n. 3059-16.2016.811.0046].

Seguindo esta vertente, nota-se o seguinte precedente no âmbito desta e. Corte de Justiça:

Ao Ministério Público cabe a prova da autoria e materialidade do delito que imputa ao réu [tráfico de drogas], em prol de quem milita o favor da dúvida quando inseguras ou insuficientes as coligidas na instrução processual,
mormente quando as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, sendo imperioso, portanto, a manutenção da desclassificação operada pelo juízo
a quo
.

(Ap 78574/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017). (Destaquei).

Da detida análise dos autos, entendo, em consonância com a opinião da i. Procuradoria-Geral de Justiça, que a alegação de que foram recebidas
diversas denúncias anônimas
que imputavam o delito de tráfico de drogas ao réu não poderia ser capaz de embasar, por si só, eventual édito condenatório, em face dos princípios constitucionais que norteiam toda a condução do processo penal.

Ademais, não podem ser ignoradas a generalidade das vestimentas do réu – bermudas e camiseta do time Flamengo – e sua localização em praça pública, que lançam dúvidas acerca da própria identidade da pessoa denunciada de maneira anônima.

De mais a mais, não se pode olvidar que,
em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada a sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Portanto, mostrando-se insubsistente a
afirmação de que o apelado praticava o comércio ilícito de substâncias alucinógenas, de rigor a manutenção da r. sentença impugnada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com a
opinião exarada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
Ministério Público Estadual
,

mantendo-se incólume o édito judicial proferido nos autos da ação penal n. 0001312-94.2017.8.11.0046 – código 100870.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022